Tribunal: TJPA
Processo: 0813994-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813994-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: SEBASTIAO DAVID DE ARAUJO NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PERSEGUIÇÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE RECIDIVA CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS.

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade da pretensão no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da custódia cautelar por ocasião do édito condenatório”, de modo que “quando os fundamentos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva, não há que falar em perda de objeto do writ” (AgRg no RHC n. 170.516/MG, Relator Ministro João Batista Moreira Desembargador Convocado, Quinta Turma, DJe de 25/09/2023), hipótese retratada nos autos.

2. A Suprema Corte tem posicionamento firmado no sentido de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, “o fundado receio de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a imposição da segregação cautelar” (STF, HC n. 215570/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/06/2022).

3. Hipótese em que o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria, com base nos depoimentos da vítima colhidos nos autos e capturas de tela de aplicativos de mensagens que indicam a incessante perseguição promovida pelo coacto à ofendida, apontando a necessidade de garantia da ordem pública com escopo de obstar a reiteração delituosa, mormente diante do descumprimento reiterado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, impondo-se a segregação para preservar sua integridade física e psicológica.

VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PROLAÇÃO DA SENTENÇA. TESE SUPERADA.

4. Consoante entendimento firmado nas Cortes Estaduais de Justiça, inexiste ilegalidade na segregação cautelar “quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, a integridade física e psíquica das vítimas e a ordem pública, vulnerabilizada pelo risco de reiteração delitiva”, sendo certo que “o princípio da presunção de inocência, por si só, não obsta a manutenção da prisão preventiva” (TJMG, HC n. 1660135-69.2023.8.13.0000, Relator Des. Milton Lívio Salles, 9ª Câmara Criminal Especializada, DJe de 16/08/2023).

5. Ademais, ainda na linha da jurisprudência dos Tribunais de Justiça Estaduais, revela-se “incomportável o reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar, na esteira do entendimento sumular 52, do Superior Tribunal de Justiça, porque foi proferida a sentença condenatória” (TJGO, HC n. 5330866-36.2022.8.09.0129, Relator Des. Adriano Roberto Linhares Camargo, 2ª Câmara Criminal, DJe de 17/08/2022), não havendo, portanto, que se falar em excesso de prazo da prisão cautelar na espécie.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21/11/2023 a 23/11/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor
SEBASTIÃO DAVID DE ARAÚJO NETO
contra ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA nos autos da Ação Penal n. 0800721-34.2023.8.14.0005.

Na origem, o paciente teve a custódia cautelar decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 147-A do CP c/c art. 7° da Lei n. 11.340/2006 (
perseguição no contexto de violência doméstica
), e está preso cautelarmente desde 14/02/2023.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
excesso de prazo na segregação cautelar;
(ii)
violação ao princípio da presunção de inocência;
(iii)
ausência dos requisitos cautelares autorizadores da prisão preventiva. Nesse contexto, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar objurgada.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15920844.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16029267).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16149830).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Inicialmente, importante consignar que, não obstante a superveniência de sentença condenatória proferida no juízo de origem (Processo n. 0800721-34.2023.8.14.0005, ID n. 103305195), não se afigura prejudicada a presente impetração, posto que consoante entendimento consolidado no c. STJ “
o advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade da pretensão no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da custódia cautelar por ocasião do édito condenatório
”, de modo que “
quando os fundamentos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva, não há que falar em perda de objeto do writ
” (
AgRg no RHC n. 170.516/MG
, Relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado), Quinta Turma, DJe de 25/09/2023). Sendo exatamente essa a hipótese dos autos e, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal na prisão do paciente sob o argumento de ausência dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema. Alega-se, no ponto, suposta violação ao princípio da presunção de inocência, bem assim a ocorrência de excesso de prazo na segregação do coacto.

Como é cediço, a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que a Suprema Corte tem posicionamento firmado no sentido de considerar que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, “
o fundado receio de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a imposição da segregação cautelar
” (STF,
HC n. 215570/SP
, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/06/2022).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria, com base nos depoimentos da vítima colhidos nos autos e capturas de tela de aplicativos de mensagens que indicam a incessante perseguição promovida pelo coacto à ofendida, apontando a necessidade de garantia da ordem pública com escopo de obstar a reiteração delituosa, mormente diante do descumprimento reiterado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, impondo-se a segregação para preservar sua integridade física e psicológica. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar impugnada:

“
Inicialmente verifico, após consulta processual, que o representado responde a diversas ações penais, além de imposição de medidas protetivas, pela prática de crime de violência doméstica contra a mesma vítima, evidenciando a existência de diversos registros em apuração.

Nos autos n. 0801380-14.2021.8.14.0005, Sebastião foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), em face da vítima ROSINEIDE FERNANDES RELIS. Os autos mencionados estão em trâmite, com audiência de instrução e julgamento já designada.

Em seguida, diante das diversas situações de descumprimento de medidas protetivas, foram instaurados novos inquéritos policiais e oferecidas novas denúncias pelo Ministério Público, por ameaças, descumprimento de medidas protetivas, perseguição constata-se que, mesmo durante a vigência de protetivas anteriores, houve reiterado descumprimento destas por SEBASTIÃO, ensejando os procedimentos criminais já mencionados.

No processo de n. 0803230-06.2021.8.14.0005, por sua vez, na qual é imputada a prática do crime previsto no artigo 147-A, do Código Penal brasileiro, com as alterações da Lei nº 11.340/06, em face da vítima ROSINEIDE FERNANDES RELIS, a audiência de instrução e julgamento também já foi designada. Do mesmo modo, nos autos de n. 0803193-76.2021.8.14.0005, o representado foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 218-C, parágrafo único, do CP, em face da vítima ROSINEIDE FERNANDES RELIS, também já tendo sido designada audiência de instrução e julgamento.

[...]
Assim, considerando que se trata de nova conduta tipificada como crime, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mesma vítima de processos já em curso, no caso, a ex-companheira do representado, entendo cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP, notadamente em razão do fato de que as medidas protetivas deferidas em favor da vítima se mostraram ineficazes para cessar os atos perpetrados pelo representado.

No caso em análise, verifica-se que as informações constantes do ID. 86069850 são aptas a demonstrar que o representado continua a manter contato com a ofendida, de forma reiterada, referindo ataques à vítima Rosineide Fernandes Relis por meio de redes sociais Facebook e Whatsapp, com dizeres ultrajantes, violando sua dignidade.

Evidencia-se que Sebastião David utiliza-se da rede social de Luana Marques para proferir ataques à vítima, e por meio de contatos telefônicos com numerais diversos, em encaminha mensagens por meio de aplicativo Whatsapp, com links pornográficos e com ofensas à vítima, chamando-a de “
vaca, safada, canibal do sexo, cadela no cio, vagabunda, e velha pornô altamirense
”.

Os pressupostos, consistentes na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes, conforme depoimentos da vítima e capturas de tela aptas a demonstrar as ações do representado no contexto de contato com a ofendida, bem como de divulgação de conteúdo difamatório em redes sociais.

De igual sorte, entendo que o
periculum libertatis está sobejamente comprovado, à medida que se faz necessário GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, notadamente para evitar a reiteração delituosa, tendo em vista os veementes indícios de que o representado vem reiteradamente e de forma contumaz descumprindo as medidas protetivas concedidas em favor da vítima
. A reiteração delitiva se mostra ainda mais evidente, na medida em que o representado está em liberdade provisória eletronicamente monitorada e, mesmo assim, descumpre as condições impostas em processo criminal.

Denota-se, assim, a necessidade de segregação cautelar do custodiado, de modo que, uma vez solto, poderá tornar a praticar novos crimes, sendo necessária a decretação da preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Em tempo, o contexto de situação de risco à integridade física e psicológica da vítima está evidenciado, na medida em que teme os atos do ofensor, o qual tem acesso a arma de fogo e, segundo a vítima, é usuário de drogas.

Assim, uma vez fundamentada a necessidade de decretação da prisão preventiva, entendo impertinentes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, do CPP). [...]” (ID n. 15902126, Págs. 45-49).

Outrossim, denota-se que por ocasião da prolação da sentença condenatória, o juízo impetrado manteve a segregação cautelar do paciente, reiterando os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, destacando, ainda, o fato de o coacto ter permanecido preso durante toda a instrução processual, conforme fragmentos a seguir transcritos:

“
Entendo que permanecem presentes os motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva do réu, tendo em vista o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a integridade psicológica da vítima.

O réu apresenta uma série de procedimentos criminais em trâmite neste Juízo, em face da mesma vítima, por crimes relacionados ao âmbito de violência doméstica.

Ademais, o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, pois está custodiado desde o dia 14/02/2023 e a vítima relatou que somente não é perseguida pelo réu, quando ele está preso. Por fim, é possível constatar, ainda, registros de descumprimento reiterado de medidas protetivas, evidenciando o risco concreto de novas práticas delituosas em face da vítima.
[...]”. (Processo n. 0800721-34.2023.8.14.0005, ID n. 103305195).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência do c. STJ, no sentido de que tendo o coacto permanecido preso durante toda a instrução processual,

“
não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
” (
AgRg no RHC n. 175.552/RJ
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/05/2023).

No mesmo sentido, sublinho, com base no entendimento firmado nas Cortes Estaduais de Justiça, que inexiste ilegalidade na segregação cautelar “
quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, a integridade física e psíquica das vítimas e a ordem pública, vulnerabilizada pelo risco de reiteração delitiva
”, sendo certo que “
o princípio da presunção de inocência, por si só, não obsta a manutenção da prisão preventiva”
(TJMG,
HC n. 1660135-69.2023.8.13.0000
, Relator Des. Milton Lívio Salles, 9ª Câmara Criminal Especializada, DJe de 16/08/2023).

Ademais, ainda na linha da jurisprudência dos Tribunais de Justiça Estaduais, revela-se “
i
ncomportável o reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar, na esteira do entendimento sumular 52, do Superior Tribunal de Justiça, porque foi proferida a sentença condenatória
” (TJGO,
HC n. 5330866-36.2022.8.09.0129
, Relator Des. Adriano Roberto Linhares Camargo, 2ª Câmara Criminal, DJe de 17/08/2022), não havendo, portanto, que se falar em excesso de prazo da prisão cautelar na espécie.

Destarte, tenho que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada,

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2023